Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 56635121, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos créditos de JANAINA SILVA GOMES DO NASCIMENTO CAVALCANTE, ALINE SILVA GOMES NASCIMENTO, ARION SILVA GOMES DO NASCIMENTO, JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR NAVES DA SILVA e JAIR GUEDES CIRINEU e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 8 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador